Tribunal: TCU
Processo: 042.968/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos repassados mediante convênio tendo por objeto a construção de uma escola com 6 salas de aula (Espaço Educacional Urbano II, com 854 m2), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos repassados mediante o Convênio 657077/2009 (Siafi 655852), celebrado entre referido fundo e o município de Mirante da Serra/RO, tendo, por objeto, a construção de uma escola com 6 salas de aula (Espaço Educacional Urbano II, com 854 m2), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 2o ao 5o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Vitorino Cherque, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a de sua efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 9.1.1. Débitos relacionados à Irregularidade 1: não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União em razão de irregularidades na execução física do projeto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 1/2/2013 319,25 Débito 28/3/2013 5.500,00 Débito 20/12/2021 5.819,25 Crédito 9.1.2. Débitos relacionados à Irregularidade 2: divergência total ou parcial entre a movimentação financeira e os documentos de despesa apresentados, no âmbito do Termo de Convênio 657077/2009: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 1/2/2013 104.500,00 Débito 28/3/2013 5.500,00 Débito 9.1.3. Débitos relacionados à Irregularidade 3 : pagamentos que constam no extrato bancário da conta específica do Termo de Convênio 657077/2009 que não foram declarados na prestação de contas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 29/5/2012 35.500,00 Débito 29/5/2012 77.600,00 Débito 30/5/2012 77.600,00 Crédito 30/5/2012 35.500,00 Crédito 29/6/2012 164.200,00 Débito 6/7/2012 25.000,00 Débito 23/7/2012 25.000,00 Crédito 14/8/2012 32.000,00 Crédito 14/8/2012 22.900,00 Crédito 31/1/2013 109.300,00 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Vitorino Cherque multa proporcional ao dano ao erário, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, no prazo de quinze dias a contar da notificação, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o TCU, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que, caso opte pelo parcelamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. comunicar o inteiro teor desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Prefeitura Municipal de Mirante da Serra/RO, ao responsável, e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, para a adoção das medidas que considerar pertinentes; 9.7. dar ciência da deliberação que sobrevier ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para a adoção das providências que entender pertinentes, em razão do recolhimento da importância de R$ 5.819,25, em 20/12/2021, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com recursos municipais, relacionados à Irregularidade 1 (supra).